Tribunal: TJMT
Processo: 0034217-80.2011.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0034217-80.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), PRO-BELEZA DO CORPO E LOCACOES LTDA - CNPJ: 10.976.537/0001-45 (APELADO), LEONEL GARCIA BERNARDO - CPF: 570.396.741-49 (APELADO), ANTONIO DE ROSSO - CPF: 276.098.120-72 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXTINÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS – NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Conforme entendimento do STJ, “
a promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes
”. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR)

Demonstrado que já transcorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva, sem o encontro de bens suficientes para penhora, é de rigor o reconhecimento da prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.

AÇÃO
: Execução de Título Extrajudicial ajuizada por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
em desfavor de
Pro-Beleza do Corpo e Locações Ltda., Leonel Garcia Bernardo e Antônio de Rosso.

SENTENÇA
(Id. 251586158):
julgou extinta a execução
, diante da prescrição intercorrente, com fulcro no artigo 924, inciso V do Código de Processo Civil, bem como deixou de condenar o exequente ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios.

APELO
(Id. 251586162): o apelante sustenta, em síntese, que verificado o esforço incansável do exequente, bem como os pedidos para expedição de ofícios, diligências e pesquisas em nome da parte em órgãos de convênio com o Judiciário, a prescrição deve ser interrompida com o ajuizamento da ação, sob pena de onerar ainda mais o credor que pede socorro ao judiciário para receber valores não adimplidos.

Alega que o prazo do art. 240 CPC não foi excedido, pois o Banco adotou todas as providências necessárias para que a citação fosse efetivada, e que ocorrera a interrupção do prazo de prescrição quando do ajuizamento.

Afirma que os devedores mudam de endereço com frequência ou se esquivam de receber as diligencias por oficiais de justiça com intuito de procrastinar o pagamento ou ainda evitar eventual citação ou localização de bens passíveis de penhora, sendo os credores os únicos prejudicados.

Aduz que em razão da ausência de desídia do recorrente, a interrupção da prescrição retroage a data da propositura da ação, até por que a alongamento do andamento nos autos não se deu por culpa do exequente, o qual sempre atendeu aos comandos judiciais e proferiu diligencias, por isso, configurada a boa-fé processual.

Assevera que a alegação de prescrição é totalmente descabida, eis que o recorrente não permaneceu inerte pelo prazo da prescrição da ação, o mesmo sempre apresentou pedido de diligências no processo a fim de perseguir a prestação jurisdicional nos autos.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso para que seja tornada sem efeito sentença a fim de reconhecer a inexistente a prescrição, determinando o prosseguimento do feito.

CONTRARRAZÕES
(Id. 251586167): pelo desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso está em saber é caso de reforma da sentença que reconheceu a prescrição
.

A lide advém da Cédula de Credito Bancário - capital de giro n. 385/3352766, firmado em 10/11/2009, no valor original de R$60.000,00, para pagamento em 24 meses, com vencimento da primeira em 19/02/2010.

Da análise do trâmite processual,
tem-se que a ação foi ajuizada em 22/09/2011,
com despacho inicial ordenando a citação ocorrido em 17/10/2011 (Id.
251583231 - pág. 21).

Verifica-se que após diligências infrutíferas do Oficial de Justiça para a citação dos executados, o
correu a citação por edital em 24/05/2016 (Id.
251583231 - pág. 60/61)
.

Consta que o exequente não obteve sucesso na penhora de bens dos executados.

A Instituição Financeira protestou pela suspensão do feito com fulcro no art. 921, III do CPC (Id. 251583232

– pág. 37).

Em 29/05/2019 foi deferido o pleito de suspensão já que os requeridos foram citados por edital, e não foi possível localizar a motocicleta encontrada pelo sistema Renajud, nem outros bens passiveis de penhora (Id. 251583232 – pág. 42/43.)

Posteriormente o Banco indicou um débito no montante de R$ 125.715,71 em 06/2019, requerendo a expedição de mandado no endereço da exordial (Id. 251583232 – pág. 45/47).

Em 07/2019 foi determinada novamente a suspensão do feito por ausência de bens já que, os requeridos foram citados via edital, demonstrando que a expedição de mandado no endereço da exordial era medida inócua (Id. 251583232 – pág. 51/54).

A Instituição Financeira, por meio de petição em 04/2021, indicou o saldo devedor em R$ 153.519,01 requerendo nova pesquisa junto ao SISBAJUD (Id. 251583232 – pág. 57/58), que foi indeferida (Id. 251583246).

Em seguida, o exequente foi intimado para manifestar sobre a ocorrência da prescrição em 11/03/2024 (Id. 251586154).

Sobreveio a sentença de extinção em razão do reconhecimento da prescrição intercorrente.

Apesar do apelante alegar que não deve ser reconhecida a prescrição, pois
adotou todas as providências necessárias para que a citação fosse efetivada, e que ocorrera a interrupção do prazo de prescrição quando do ajuizamento, o caso dos autos não é acerca da prescrição do direito material e sim sobre prescrição intercorrente.

Verifica-se que, no caso, houve a citação válida,
não desconstituída
,
feita por edital e que não
houve penhora de bens.

Como se sabe, a
prescrição intercorrente
está inserida no lapso temporal que toma o
processo
executivo, em razão da inércia do exequente e tem como consequência a extinção do feito.

O Código de Processo Civil estabelece que deferida a suspensão do feito por falta de bens penhoráveis, o processo será suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, nesse período se suspenderá o prazo da prescrição.

Realça-se, após todo o curso do
processo
de execução, caso o credor não localize bens passíveis de penhora, cabe a
suspensão
do feito, com fulcro no art. 921, III, do CPC, por um período de 1 (um) ano, findo o qual passa a fluir o prazo de prescrição intercorrente (art. art. 921, §4º, do CPC).

Registra-se
que a consumação se dará no mesmo prazo da ação, ou seja, no caso de execução de título de crédito (art. 206, § 3º, VIII, CC) o prazo para exercer a pretensão executória é de 3 (três) anos, portanto este, também, é o prazo da prescrição intercorrente, contados a partir do fim da suspensão por 1 (um) ano concedida.

Ademais, no presente caso a suspensão do feito foi deferida em 29/05/2019, sendo suspenso o prazo prescricional até 29/05/2020, passando a contar o prazo da prescrição intercorrente a partir de 30/05/2020.

Ressalta-se ainda que o texto normativo reafirma que a aplicação da prescrição intercorrente se dará do lapso e inércia temporal por parte do autor da demanda.

Cumpre anotar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que somente
os requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não têm o condão de suspender ou interromper a prescrição intercorrente.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL, SOB PENA DE IMPRESCRITIBILIDADE DA DÍVIDA
.

1.
A promoção de diligências infrutíferas não tem o condão de suspender ou interromper o prazo prescricional, tornando a dívida imprescritível. Precedentes
.

2. No caso, o prazo prescricional é trienal. Não obstante, mesmo após efetuadas diversas diligências ao longo de 20 anos, a dívida ainda não foi satisfeita.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de ser possível ao relator dar ou negar provimento ao recurso especial, em decisão monocrática, nas hipóteses em que houver jurisprudência dominante quanto ao tema ou se tratar de recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (artigo 932, III e IV, do Código de Processo Civil de 2015).

4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.986.517/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.) (destaquei)

Desse modo, sem embargo da ausência de inércia da parte exequente, resultaram infrutíferas todas as tentativas para encontrar bens do devedor realizadas no curso de mais de 03 anos, sendo a prescrição trienal.

Realça-se, o feito tramita por mais de 13 anos sem a satisfação da dívida, que não pode se tornar imprescritível, conforme entendimento do STJ.

Aliás, a regra do §3º do art. 921 do CPC prescreve que os autos serão desarquivados para o prosseguimento da execução, a qualquer tempo,
desde que forem encontrados bens penhoráveis, vale dizer, não basta aqui pedido de diligências, mas sim, a apresentação da efetiva localização de bens passíveis de penhora
, a saber:

“§
2º Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º
Os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis
”
.

No mesmo sentido, veja a orientação do eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. SÚMULA 150 STF. 1. Nos termos da súmula 150 do STF, a execução prescreve no mesmo prazo da prescrição da ação. Tratando-se de cheques, nos termos da Lei n° 7.357/85, a prescrição das cártulas opera-se em seis meses. 2. Acerca da prescrição intercorrente, consoante tese firmada pelo STJ no julgamento do IAC no REsp 1604412/SC, "o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980)".
3. Não localizados bens do devedor passíveis de penhora, inicia-se o prazo de suspensão de 01 (um) ano, previsto no §1º do art. 921 do CPC. Findo esse lapso, terá curso o início do prazo da prescrição intercorrente (§4º do art. 921, CPC), durante o qual,
na ausência de atos postulatórios de medidas constritivas exitosas
, culmina na extinção da execução na forma do art. 924, inciso V, do CPC.
4. Recurso não provido.
(TJDF -
Acórdão 1357408
, 00349359320118070007, Relator: CRUZ MACEDO, 7ª Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, a
sentença está em conformidade com a
jurisprudência consolidada do Tribunal Superior de Justiça, motivo que impõe a sua manutenção.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024